Tribunal: TJDFT
Processo: 0726159-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. METRÔ-DF. EMPRESA PÚBLICA. SERVIÇO PRESTADO COM EXCLUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE FINALIDADE LUCRATIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PAGAMENTO VIA PRECATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA.

1. A hipótese consiste em examinar se a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô – DF) deve, ou não, ser submetida ao regime de pagamento via precatórios.

2. O Metrô - DF é entidade integrante da Administração Pública indireta, tem natureza de empresa pública, presta serviço de transporte público com exclusividade e não pode distribuir dividendos, participações ou benefícios aos acionistas, tendo em vista a ausência de propósito lucrativo, nos termos dos artigos 1o e 8a, todos da Lei local no 513/1993.

3. O pagamento de dívidas por meio do regime de precatórios (art. 100 da Constituição Federal) é característica inerente ao regime jurídico que tutela a Administração Pública e se estende às entidades que exercem atividade de interesse público, de modo exclusivo e sem propósito lucrativo, como no caso do Metrô-DF. Precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Sodalício.

4. Recurso conhecido e desprovido.